Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013797-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA QUINTANILHA - CPF: 150.577.647-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de de
claração opostos contra acórdão
que negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial.

2.
A embargante alegou omissão quanto à impossibilidade de obtenção de segu
ro-garantia ou fiança bancária,
na aplicação do princípio da menor onerosidade e ordem de preferência da penhora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que decidiu pela observância da ordem legal de preferência da penhora e pela inadequação da aplicação genérica do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado abordou de forma clara e exauriente todas as questões relevantes, inclusive a impossibilidade de seguro-garantia e fiança bancária, concluindo pela inaplicabilidade de tais
argumentos para afastar a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei n. 6.830/1980.

5. Não se verificou omissão
quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade, pois foi expressamente esclarecido que sua aplicação demanda demonstração concreta,
o que não se verifica
no caso.

6. Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito da causa ou substituir recurso apropriado, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões decididas, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material para sua admissibilidade.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 11; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, Rel. Min
.

Marco Aurélio
Bellizze
, j
.
17
.
3
.
2020
; STJ,
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO, Rel. Min.
Antônio Carlos Ferreira
, j.
10
.0
6
.20
15
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão e obscuridade, pois: (i) não teria se manifestado especificamente sobre a impossibilidade de obtenção de seguro-garantia ou fiança bancária em razão da situação de recuperação judicial;
(
ii
)
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar os atos de constrição para evitar impactos na manutenção das atividades da empresa em recuperação;

e (
ii
i
) não teria analisado adequadamente a aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto.

Requer o prequestionamento da matéria e p
ugna pelo provimento do recurso para
sanar

os vício
s
apontad
o
s.

Certificado o decurso de prazo para o embargado
Estado de Mato Grosso
apresentar contrarrazões (Id.

258136667
– p. 1)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

embargos de declaração opostos por
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Com efeito, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso concreto,
não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pela empresa em recuperação judicial, enfrentou com precisão todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente
ao reconhecer que: (i) a ordem legal de preferência na penhora estabelecida pela Lei de Execução Fiscal deve ser observada; (
ii
) é legítima a recusa do credor em aceitar bens fora dessa ordem; e (
iii
) a mera alegação genérica do princípio da menor onerosidade, sem demonstração concreta de sua aplicação, não é suficiente para afastar a ordem legal.

A alegada omissão quanto à impossibilidade de obtenção de seguro-garantia ou fiança bancária em razão do processo de recuperação
judicial não se sustenta. O acórdão expressamente considerou tal circunstância, concluindo que, por si só, ela não tem o condão de afastar a aplicação da ordem legal de preferência est
abelecida no artigo 11 da Lei n.
6.830/
19
80.

Da mesma forma, não há obscuridade na análise do princípio da menor onerosidade. O acórdão foi cristalino ao estabelecer que sua aplicação
demanda
demonstração concreta e específica, não bastando mera alegação genérica, como ocorreu no caso em tela.

O que se verifica, em verdade, é a nítida pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.
O
s embargos declaratórios não se prestam ao reexame de questões já decididas, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo inadmissível a sua utilização para forçar o
rejulgamento
da causa com o mesmo argumento ou com argumentos já apresentados e devidamente apreciados.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025